Tribunal: STF
Processo: ARE 1469142
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – APELO INOVADOR : NÃO CONHECIMENTO – ADESÃO A PARCELAMENTO DE DÉBITO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA OU RENÚNCIA, POSTULANDO O DEVEDOR PELA APRECIAÇÃO MERITÓRIA DA CAUSA : POSSIBILIDADE – TRIBUTO DECLARADO PELO PRÓPRIO CONTRIBUINTE : DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIO NA EXIGÊNCIA DO PIS CALCULADO SOBRE O FATURAMENTO (EC 20/1998) – LEGALIDADE DO ENCARGO DO DECRETO-LEI 1.025/1969 – IMPROCEDÊNCIA AOS EMBARGOS – IMPROVIMENTO À APELAÇÃO, NO QUE CONHECIDA 1 - Destaque-se que a função da análise em apelo, como de sua essência, traduz-se em uma reapreciação do que suscitado e julgado em Primeira Instância, em grau de apelo. 2 - Claramente a apelação interposta, no que pertinente à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, traz tema não levantado perante o E. Juízo a quo, bastando singelo cotejo com a prefacial, art. 16, § 2º, LEF. 3 - Impossibilitada fica a análise do quanto acima mencionado, pois a cuidar de temática não discutida pelo polo devedor perante o foro adequado, o E Juízo da origem: qualquer conhecimento a respeito, então, feriria o duplo grau de jurisdição. Precedente. 4 – A tese fazendária de que ocorreu “confissão”, ID 85717270 - Pág. 6, com a adesão a parcelamento, no caso concreto, não impede a discussão do débito, pois o contribuinte não ofertou desistência nem renunciou ao debate, matéria esta apaziguada ao âmbito dos Recursos Representativos da Controvérsia, nos termos do artigo 543-C, Lei Processual Civil, REsp 1124420/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 29/02/2012, DJe 14/03/2012. Precedente. 5 - Diante do quadro apontado, demonstrando o recurso privado verdadeiro desejo de discutir o mérito, compete à Fazenda Nacional, administrativamente, adotar as providências cabíveis em desfavor do contribuinte, se não se amoldar a todas as regras do programa fiscal (não renunciar e não desistir do debate sobre crédito parcelado, por exemplo). 6 - Em que pese tenha o polo executado aderido a parcelamento de débito, o C. STJ, por meio do rito dos Recursos Repetitivos, art. 543-C, CPC/73 (REsp 1133027/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 16/03/2011), firmou entendimento de que a confissão realizada não impede o debate judicial, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Precedente. 7- A doutrina assim elucida: “a confissão não inibe o questionamento da relação jurídico-tributária". Todavia, "isso não significa que a confissão seja desprovida de valor. Terá valor, sim, mas quanto aos fatos, que não poderão ser infirmados por simples reconsideração do contribuinte, mas apenas se demonstrado vício de vontade. A irrevogabilidade e a irretratabilidade terá apenas essa dimensão. Assim, e.g., se confessada dívida relativamente a contribuição sobre o faturamento, será irrevogável e irretratável no que diz respeito ao fato de que houve, efetivamente, o faturamento no montante consignado; entretanto, se a multa era ou não devida, se a legislação era ou não válida, são questões que poderão ser discutidas" (PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência, Livraria do Advogado, 9ª ed. p. 608). 8 - No que respeita à alegação de ausência de lançamento, cuidando-se de tributos que foram declarados, aplica-se o teor da Súmula 436, STJ : “A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco”. 9 - Nenhuma incidência aos autos possui a fundamentação trazida em sede recursal, no que toca à declaração de inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da Lei 9.718/98, vez que a COFINS/PIS são do ano 2005, ID 85717265 - Pág. 50 e seguintes, inexistindo mínima demonstração de utilização de base de cálculo majorada, recordando-se, mais uma vez, que o tributo foi declarado pela empresa. 10 - Em sede do tema do uso de lei ordinária para alterar a tão-somente formal lei complementar referente à contribuição social COFINS, LC 70/91 (mesmo raciocínio a se aplicar à LC 7/70), consagrado, pacificamente, tenha sido (e sempre o seja) suficiente o uso de lei ordinária, para a instituição e majoração das contribuições sociais de custeio da Seguridade Social, previamente elencadas, pelo constituinte, através dos incisos do artigo 195, reservando-se a necessidade de lei complementar para as hipóteses de novas contribuições sociais de custeio, estas nos termos do parágrafo quarto da mesma disposição, notório se apresente legítima a utilização daquele instrumento, hábil a legitimar cumprimento ao princípio da estrita legalidade tributária (art. 150, I, CF) – recorde-se, ademais, tratar-se de exigência pós EC 20/1998, assim a base de cálculo já estava prevista no Texto Constitucional, portanto não foi criada nova fonte de custeio. Precedente. 11 - Lícito o Decreto-Lei 1.025/1969, consoante o que dispõe a Súmula 168, do TFR : “O encargo de vinte por cento, do Decreto-Lei n.º 1.025, de 1969, é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios” (Súmula n.º 168, T.F.R). 12 - O tema, outrossim, também já foi apreciado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de obrigatória aplicação, REsp 1143320/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010. 13 - À luz do art. 16, § 2º, LEF, compete ao devedor articular sua defesa na petição inicial dos embargos, significando dizer que nenhuma incursão judicial comportam os temas IRPJ e CSLL, além do que o acesso ao procedimento administrativo compete ao Advogado, consoante inciso XIII do art. 7o. de seu Estatuto, Lei 8.906/1994. Precedente. 14 - Ausentes honorários recursais, por sentenciada a causa sob a égide do CPC anterior, EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017. 15 – Parcial conhecimento da apelação e, no que conhecida, improvida. Improcedência aos embargos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, II, 154, I, 195, § 4º, e 239 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 145, II da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Destaque-se que a função da análise em apelo, como de sua essência, traduz-se em uma reapreciação do que suscitado e julgado em Primeira Instância, em grau de apelo.



    Neste contexto, claramente a apelação interposta, no que pertinente à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, traz tema não levantado perante o E. Juízo a quo, bastando singelo cotejo com a prefacial, art. 16, § 2º, LEF.



    Assim, se devolve o apelo ao Tribunal o conhecimento da matéria controvertida, a partir da preambular e da r. sentença lavrada é que se procederá ao reexame do litígio, de tal arte a, em refugindo ao debate, inaugural da causa, o teor do apelo, deste tecnicamente sequer se poderá conhecer, sob efeito até de indevida supressão do duplo grau de jurisdição, dogma este somente excepcionável na medida da própria legalidade processual, este o grande vetor a todo o sistema processual.



    Logo, impossibilitada fica a análise do quanto acima mencionado, pois a cuidar de temática não discutida pelo polo devedor perante o foro adequado, o E Juízo da origem: qualquer conhecimento a respeito, então, feriria o duplo grau de jurisdição:



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente